Tribunal: TCU
Processo: 009.872/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se de atos de admissão emitidos pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL) em favor de Adriana Calazans Lordaro e Ana Carolina Sella.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de admissão emitidos pela Universidade Federal de Alagoas em favor de Adriana Calazans Lordaro e Ana Carolina Sella; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, e 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. anotar como prejudicadas as apreciações sobre a legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal em favor de Adriana Calazans Lordaro (à Peça 3 sob o n.o 130996/2020) e Ana Carolina Sella (à Peça 4 sob o n.o 18448/2021), por perda de objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração da Universidade Federal de Alagoas, para ciência; e 9.3. promover o arquivamento do presente processo.